Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-36.2023.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000544-36.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, Retido na fonte, Cessão de Crédito, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), ARAMADSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 46.603.869/0001-21 (IMPETRANTE), Juizado Especial da Fazenda Pública de Colniza-MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO E DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR NO FEITO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE
MANDAMUS
. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre à perda do objeto do Mandado de Segurança que o Impetrante pretendia a liberação de valores penhorados em conta de titularidade do Impetrante, se houve sentença de extinção da ação de execução com determinação de restituição dos valores penhorados com expedição do Alvará em favor do Impetrante.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão prolatada na Ação de Execução de Honorários Dativos no
1000309-94.2023.8.11.0105,
que indeferiu o pedido de retificação dos cálculos a fim excluir a retenção do imposto de renda na fonte.

Alega que deve ser reconhecida a cessão dos créditos a Sociedade Unipessoal de Advocacia, excluindo da base de cálculo a retenção do imposto de renda na fonte, em razão de ser optante do Simples Nacional.

A autoridade apontada como coatora e o litisconsorte necessário não se manifestaram conforme se verifica na certidão lançada em 01/06/2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1000544-36.2023.8.11.9005

Classe CNJ:

120

Impetrante:

Aranadson Silva Sociendade Individual de Advocacia

Impetrado:

Dr. Luiz Antônio Muniz Rocha, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Colniza/MT

Litisconsorte

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023.

VOTO

Egrégia Turma;

No presente caso, o
Mandado de Segurança foi manejado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, que indeferiu pedido da Impetrante nos autos das execuções de honorários dativo para retificar os cálculos a fim excluir a retenção do imposto de renda na fonte, em razão da cessão dos créditos a Sociedade Individual de Advocacia, Pessoa Jurídica optante do Simples Nacional.

Em consulta a Ação de Execução de Honorários Dativos no
1000309-94.2023.8.11.0105,
verifiquei que o Estado de Mato Grosso em 26/06/2023 manifestou informando que efetuou o pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor (RPV) no valor pleiteado nos autos, bem como requereu a extinção do feito.

Sendo assim, em 16/08/2023, foi prolatada sentença que julgou extinto o feito com resolução do mérito, 1000309-94.2023.8.11.0105determinou a expedição do alvará em favor do Exequente.

Desta forma, entendo que ocorreu a perda de objeto do mandado de segurança, de modo que não há mais razão para o seu prosseguimento.

Ante o exposto
, decreto a perda do objeto
e JULGO EXTINTO
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023